Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-02.2021.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-02.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 917.366.251-87 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FERNANDO CARVALHO DE SANTANA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE-MT

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. MORA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da Cooperativa de Crédito, constituindo
o
título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

a) a
suficiência documental da petição inicial para o ajuizamento da ação monitória
;

b) a
incidência
ou não
dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação e a aplicabilidade dos encargos legais a partir desse momento, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação
;

c) a
legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários firmados entre as partes
;

d) a
alegação de abusividade dos juros remuneratórios, com destaque para a ausência de pactuação no contrato de cartão de crédito e para a cobrança superior ao percentual pactuado no cheque especial.

e) a
validade da comissão de permanência e sua eventual cumulação indevida com outros encargos
;
e

f) a
possibilidade de descaracterização da mora em razão da suposta abusividade dos encargos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de inépcia da inicial e
de
ausência de pressuposto processual foi rejeitada, pois a petição inicial preenche os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, estando instruída com documentos suficientes para a comprovação da relação jurídica e do débito.

4.
Os encargos contratuais são devidos até o ajuizamento da ação. A partir desse momento, incidem os encargos legais, sendo a correção monetária devida a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios contados desde a citação.

5.
Nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida, desde que
expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

6.
O apelante não comprovou a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada
aos
contratros
, limitando-se a alegar que a taxa cobrada foi superior à taxa pré-fixada, sem demonstrar qualquer irregularidade no cálculo do saldo devedor
e sem considerar que o demonstrativo de débito
da autora
apresentou percentual final que já abrangia a capitalização de juros
.

7.
A comissão de permanência
foi alegada de maneira genérica, sem demonstração de sua ocorrência, da cláusula ou de qualquer
memória de cálculo a questionar o débito.

8.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se
houver
comprovação
da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, o que não restou evidenciado nos autos.

9.
O contrato bancário firmado entre as partes contém cláusulas expressas sobre encargos e capitalização de juros, inexistindo fundamento para a revisão das cláusulas pactuadas ou reconhecimento de onerosidade excessiva.

10.

A alegação de excesso de cobrança não foi acompanhada da indicação do valor correto e de demonstrativo atualizado da dívida, conforme exigência do artigo 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A petição inicial da ação monitória que contém contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo
700
,
do Código de Processo Civil, e do enunciado da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça
."

"Os encargos contratuais são devidos até o ajuizamento da ação. A partir desse momento, incidem os encargos legais, sendo a correção monetária aplicada a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios contados desde a citação."

"A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal."

"A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade."

"Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de
encargos contratuais
, não basta apenas a declaração da ilegalidade
ou abusividade
, sendo necessária a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, §§ 2º e 3º do CPC)."

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 700, 702, §§ 2º e 3º
; Código Civil, artigo 405
;
Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmulas
247, 381 e 539 do Superior Tribunal de Justiça;
STJ,
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012
; TJMT,
1011521-68.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025
; TJMT,
1004169-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

FERNANDO CARVALHO DE SANTANA
,

contra sentença (ID
269532376
) proferida pelo
Juízo
da
1
ª
Vara
Cível da Comarca de Diamantino
-MT que,
na Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE-MT
,
rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial
,
nestes termos
:

[...]

Na inicial, o requerente alega que é credor do requerido referente à importância de 42.342,31 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), oriundos de um Contrato de abertura de Crédito n.º E624269 no valor de R$ 12.211,46 (doze mil, duzentos e onze reais e quarenta e seis centavos) para pagamento através de uma única parcela com vencimento final em 24/09/2019, e saldo devedor de R$ 30.130,85 (trinta mil, cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos) de Cartão de Crédito (ID. 48126161).

[...]

Alega a parte requerida que a parte autora não trouxe aos autos documentos

suficientes que comprovem a existência do débito, afirmando a iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos títulos que baseiam a presente ação.

Aduz que não houve juntada do contrato completo com a assinatura das partes, existindo somente a juntada de extratos bancários de movimentação de saldos
.

Assim,
requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de condições da ação
.

[...]

Em que pese às alegações da parte requerida,
verifica-se dos autos a existência de contrato, bem como termo de concessão de limite de crédito, memória de cálculo e demais documentos
(
IDs
. 48126163 / 48126167 / 48126168 / 48126169 / 48126170 / 48126172).

Portanto, verifica-se que os pressupostos processuais de constituição e de

desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, não restando irregularidades ou vícios capazes de invalidar a presente demanda.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar
.

[...]

No presente caso, o autor instruiu a inicial com Cédula de Crédito Bancário (cheque especial) devidamente assinada pelo requerido (ID. 48126172), bem como termo de alteração de limite de cartão de crédito (ID. 48126163).

Assim, o autor demonstrou a prova escrita da dívida onde foi liberado na conta corrente do requerido crédito em cheque especial e aumento no limite do cartão de crédito. Fato inconteste.

Por sua vez,
o embargante não comprovou a quitação do débito alegado
, de modo que a presente monitória está cabalmente embasada na documentação que enseja a relação jurídica e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

[...]

Todavia, diferentemente das alegações do embargante, vale ressaltar que a jurisprudência tem admitido a fixação dos referidos encargos ao patamar acima 12% ao ano, configurando o excesso somente se a fixação for capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada.
[...]

No caso dos autos, a parte autora deixou de comprovar cabalmente a cobrança abusiva dos juros fixados no contrato, já que não demonstrou tal abusividade se comparado o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, limitando-se apenas na simplória alegação de que os

juros seriam abusivos por estar acima da média de mercado, o que como predito vai de encontro com a orientação firmada pela colenda Corte Superior.

[...]

Quanto à Capitalização de Juros, assevera a embargante que não há instrumento contratual para embasar a aplicação de juros capitalizados, ou ainda, de seguro prestamista.

Contudo
, no que concerne o encargo da capitalização de juros, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a
legalidade da
cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000
, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

[...]

Com efeito, a Súmula n. 539 do STJ prevê a possibilidade da cobrança de

capitalização de juros a partir de 31/03/2000. Vejamos:

“
Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro

Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

[...]

No presente caso, é plenamente possível encontrar previsão para cobrança de capitalização de juros e demais encargos na cláusula “XIII – AS PENALIDADES” do contrato, em ID. 48126170,
fls
13
.

Nesse sentido, não há que se falar em abusividade de cobrança, pois o contrato entabulado pelas partes encontra-se com percentual de mercado.

Os referidos documentos comprovam a relação jurídica existente entre as partes.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva. Até porque se o débito ali constante se convertesse em contrato ou cédula a parte autora teria título extrajudicial para ingressar com processo executivo.

O débito da parte requerida está plenamente. Fato é inconteste.

[...]

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o que mais conta dos autos,
REJEITO os Embargos ofertados pelo requerido, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702, §8º, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral.

Via de consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial
, no valor descrito na inicial, relativo à prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo,
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente
atualizado
.
[...]

[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
269532385
),
o
apelante
sustenta

a seguinte
tese
preliminar
:

Inépcia da inicial
e ausência de pressuposto processual

No mérito, o apelante apresenta as seguintes teses:

Juros moratórios e encargos abusivos

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
269533300
) nas quais
rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID 269532395
, e
preparo
efetuado, nos
termos da certidão de ID
270408862
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FERNANDO CARVALHO DE SANTANA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE-MT

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível, interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, na Ação Monitória ajuizada pela
cooperativa de crédito
ora apelada, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu pela presença dos pressupostos processuais
para a ação monitória
e, no mérito, não vislumbrou abusividade nos encargos contratuais.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo apelante.

1. Inépcia da inicial e ausência de pressuposto processual

Alega o apelante que a petição inicial não atendeu aos requisitos do artigo 700 do CPC, pois não foi instruída com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica e a liquidez da dívida.

Assevera que a ausência de contratos e extratos bancários, que demonstrassem a evolução da dívida, também descumpriu o disposto no art. 320 do CPC.

Ressalta que
a
inexistência
do contrato completo e a insuficiência de extratos bancários inviabilizam o ajuizamento da ação monitória.

Assevera que a apelada juntou aos autos contratos sem a assinatura do apelante.

Sustenta que os alegados extratos bancários juntados pela parte apelante são apenas
demonstrativos de cálculo unilateralmente produzidos pela cooperativa de crédito recorrida
, sem observar as exigências da Súmula n.º
247 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte apelada, por sua vez,
argumenta que a petição inicial preenche todos os requisitos do artigo 700 do CPC, apresentando prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

Afirma
que o contrato de abertura de crédito
está devidamente
assinado
pelo apelante e que está acompanhado dos
extratos bancários
, o que comprovaria
a relação jurídica entre as partes e a dívida pendente, conforme entendimento pacificado pelo STJ na
mencionada
Súmula 247.

Assevera que o apelante se utilizou de valores disponíveis em sua conta bancária e, porém, não pagou o débito.

Ressalta que
a referida utilização for por meio de senha pessoa, podendo os empréstimos serem realizados via Internet Banking ou junto ao Caixa Eletrônico
, não sendo necessária a realização de contrato específico para este fim, bastando, nesse caso, juntar
aos autos os extratos bancários para se comprovar o uso dos valores disponibilizados e a respectiva inadimplência.

Pois bem
.
O caso envolve uma ação monitória proposta referente a um contrato de abertura de crédito n.
º
E624269. O contrato concedeu um limite de crédito de R$ 12.211,46, para pagamento em parcela única, com vencimento final em 24/09/2019.

Além disso, consta um saldo devedor de R$ 30.130,85 associado ao cartão de crédito de titularidade do
apelado.

Diferentemente do sustentado pelo apelante, verifica-se que o
s
contrato
s
juntado
s
aos autos
estão
com a
s
assinatura
s

do recorrente, conforme cita-se:

(ID 4826163, p. 10)

(ID 4826172, p. 04)

Assevera-se que, mesmo se a assinatura inexistisse, não seria circunstância
capaz de deslegitimar
a referida prova documental, uma vez que, a rigor do art. 425, VI, do CPC, a cópia do contrato, quando apresentada por
advogado, faz
prova equivale ao documento original, quando não tem seu falseamento fundamentadamente alegado.

Verifica-se, ainda, que apesar da apelada não ter juntado extratos bancários aos autos,
anexou à exordial os demonstrativos de débito
, conforme cita-se:

(ID 4826167)

(ID 4826168)

(ID 4826169)

Assever-se
que,
por se tratar de ação monitória
, para a qual falta documentação suficiente
à
execução
de título
extrajudicial,
basta que os contratos sejam acompanhados dos demonstrativos de débito
, não se exigindo os extratos bancários
antes da constituição do título executivo judicial
, pois não há que se confundir os requisitos para
a ação de execução com os da ação monitória.

Nesse sentido é o teor do enu
nciado da
Súmula n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:
“
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
,
acompanhado do demonstrativo de débito
, constitui documento hábil para o ajuizamento
da ação monitória
.”
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
SUFICIÊNCIA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E MEMÓRIAS DE CÁLCULO PARA AÇÃO MONITÓRIA. ENUNCIADO SUMULAR 247 DO STJ
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que negou provimento à Apelação interposta contra de sentença que julgou procedente pedido inicial de Ação Monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer a suficiência dos contratos e memórias de cálculo apresentados pela instituição financeira como prova da dívida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

4. O acórdão embargado fundamentou-se no Enunciado da Súmula 247 do STJ, segundo o qual
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova suficiente para a ação monitória.

5. A alegação dos embargantes de ausência de extratos bancários e contratos específicos de crédito não configura contradição interna no julgado, que abordou a regularidade da documentação apresentada.

6. Não há erro material ou vício que justifique a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de contrato específico assinado não afasta a suficiência do contrato de abertura de crédito em conta corrente e demonstrativos de débito como prova escrita para ação monitória, conforme previsto no Enunciado da Súmula 247 do STJ."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 373, II; STJ, Súmula 247.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/11/2021; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05/08/2015.

(N.U 1011521-68.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Por conseguinte, não assiste razão ao apelante e a preliminar
suscitada
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Juros moratórios e encargos abusivos

O

apelante alega que
a correção monetária sobre o débito, por se tratar de título ilíquido, deveria incidir apenas a partir do ajuizamento da ação e não a partir do vencimento do débito
.

Quanto aos juros moratórios, o apelante argumenta que devem ser contados a partir do ato citatório e não dos vencimentos das parcelas.

Ademais,
sustenta
que a capitalização de juros
, com periodicidade diária,
não foi pactuada expressamente, conforme exige o enunciado da Súmula n.º 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o a
apelante
alega
que a taxa de juros remuneratórios
foi abusiva, pois:

não foi prevista no contrato de cartão de crédito;

quanto ao
contrato de cheque especial, foi cobrada em 7.99% ao mês, acima da taxa efetiva pré-fixada de 6,99% ao mês
, conforme se depreende do exposto no demonstrativo de débito em comparação com a respectiva cláusula contratual
.

O apelante aduz, ainda, que a cobrança de comissão de permanência foi abusiva, pois foi cumulada com encargos moratórios e remuneratórios
, ainda que expressamente pactuada.

A parte apelada, por sua vez,
sustenta que o apelante não especificou quais cláusulas seriam abusivas, fazendo alegações genéricas sobre onerosidade excessiva.

Invoca a Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas em contratos bancários.

Argumenta que os contratos firmados foram pactuados livremente pelo apelante, sendo aplicável o princípio do
pacta sunt servanda
(o contrato faz lei entre as partes).

Defende que a correção monetária deve incidir desde o vencimento do débito e não a partir do ajuizamento da ação, conforme argumentado pelo apelante.

Sustenta que os juros moratórios são devidos desde o vencimento das parcelas, e não apenas a partir da citação, seguindo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a taxa de juros remuneratórios aplicada está dentro dos limites estabelecidos pelo mercado.

Invoca a Súmula n.º 596 do Supremo Tribunal Federal, que afasta a aplicação da Lei da Usura (Decreto 22.626/33) para instituições financeiras reguladas pelo Banco Central.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite juros superiores a 12% ao ano, desde que não sejam abusivos em relação à taxa média do mercado.

Argumenta que a taxa aplicada foi devidamente pactuada e está dentro dos parâmetros do Banco Central.

Quanto à capitalização de juros, aduz que
foi expressamente pactuada no contrato, cumprindo a exigência da Súmula nº 539 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à comissão de permanência, sustenta que não houve cobrança abusiva, pois foi expressamente pactuada no contrato e não houve cumulação com outros encargos moratórios e remuneratórios.

O apelante aduz, ainda, que inexiste mora, pois esta não incidiria quando da cobrança de encargos excessivos.

Pois bem
.
Em que pese o apelante postular pela incidência
da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, verifica-se que a sentença determinou a correção monetária a partir da sentença.

No que tange ao débito postulado na inicial da ação monetária, também não procede a tese de que a correção monetária
, pois
os encargos contratuais e correção monetária incidem até o ajuizamento da ação.

Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir
da citação, nos termos do
art.
405
do Código
Civil
,
in
verbis
:
“
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
.”

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS
. As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida. Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento,
e juros de mora de 1% ao mês, da citação
. APELO DESPROVIDO”.

(
TJRS,
Apelação Cível Nº 70077211969, Vigésima Quarta Câmara Cível - Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em 26/09/2018) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NO VALOR DA
DÍVIDA JÁ ATUALIZADA ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO
–INSURGÊNCIA RECURSAL DO BANCO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. – Nas ações monitórias, a correção monetária é devida a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir da citação válida.

(TJ-MT 10471878020208110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Assim, sem razão o apelante quanto a estes pontos.

No tocante à
capitalização de juros
, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários
firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000
, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

[grifo nosso]

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”
, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012) [grifo nosso]

Desse modo, importante também frisar que “
ao interpretar a tese do Tema 247 do STJ (REsp nº 973.827/RS), a pacífica jurisprudência do STJ tem decidido que
a capitalização mensal de juros remuneratórios há de ser considerada expressamente pactuada quando o contrato traz taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da taxa mensal
.” (TJ/MT – Tribunal Pleno – Ag Int. N.U 0069807-03.2018.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j, em 22/11/2018, j. no DJE 30/11/2018).

Assim, constata-se que
a taxa de juros remuneratórios apontada pelo próprio apelante, de
84% ao ano (ID 48126172
),
é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que resulta na legalidade da incidência da capitalização.

Outrossim, a
ssevera-se que, no caso em
análise
,
o apelante sustenta que teria ocorrido capitalização diária de juros remuneratórios de forma genérica, sem comprovar o aludido fato
modificativo do direito
ao bem da vida postulado pela
cooperativa autora, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, atraindo, ainda, o teor do enunciado da
Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas
.”

Ademais, d
o
s
contrato
s
em exame, verifica-se
que houve
, inclusive,
previsão para a
incidência
de juros e
capitalização de juros tanto na cláusula
n.º
13.2 do
contrato de cartão de crédito (ID 269532334, p. 14),
quanto na cláusula
n.º
5 do contrato de cheque especial (ID 269532337, p. 02)
,
além das incidências
dos próprios juros remuneratórios
, inclusive citados na própria apelação do recorrente (ID 269533299, p.
41).

Além disso
, ressalta-se que, a tese paradigma fixada nos
Temas 246 e 247 do STJ
não exige que o contrato diga a espécie ou regime da capitalização contratada (se simples ou composta).

Nesse sentido, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO DAS CÉDULAS REVISANDAS E VEDAÇÃO E/OU A BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DESACOLHIMENTO – ALEGADA COBRANÇA DE JUROS
MORATÓRIOS NÃO PACTUADOS DE FORMA CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – ART. 322, §1º, DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO ADOTADO (SE SIMPLES OU COMPOSTA) - INOCORRÊNCIA
– ALEGADO DESCOMPASSO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE UMA DAS CÉDULAS FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) – FATO QUE NÃO SUSTA OS EFEITOS DA MORA – NECESSÁRIO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA (TEMA 33 DO STJ) – TUTELA EXIBITÓRIA INVIÁVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TEMAS 42 E 43, AMBOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do §1º do art.322 do CPC/15, desde que o credor não tenha optado pela cobrança de comissão de permanência para o período de anormalidade contratual, não há ilegalidade na cobrança
de dos
juros de mora legais de forma cumulada com os demais encargos de normalidade.

Para a sustação dos efeitos da mora contratual, não basta o ajuizamento de ação revisional e a discrepância dos juros remuneratórios contratado com a taxa média de mercado (BACEN), sendo ainda necessário o concomitante depósito judicial do valor incontroverso do débito.

A tese paradigma fixada nos Temas 246 e 247 do STJ, não exige que o contrato diga a espécie da capitalização contratada (se simples ou composta).

Exegese dos Temas 42 e 43, ambos do STJ, o interesse na tutela exibitória no âmbito judicial pressupõe a existência de prévio requerimento administrativo desatendido, assim como o recolhimento das custas da pesquisa.

De acordo com o parágrafo único do art.421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o
princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

(N.U 1022743-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023) [grifo nosso]

Assim, também não assiste razão
ao apelante.

No que tange à alegada cobrança abusiva da comissão de permanência, também se trata de alegação genérica, sem qualquer plausibilidade,
em descompasso com o ônus probatório da apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, sendo vedada a
o julgador conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas não expressamente citadas pela parte, nos termos do referido enunciado da
Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça
.

E quanto
à alegação de cobrança abusiva de juros remuneratórios no
contrato de cheque especial,
sob o argumento de que a apelada
teria sido
cobrad
o

taxa de
7.99% ao mês, acima da taxa efetiva pré-fixada de 6,99% ao mês
estipulada
na avença
,
também não assiste razão
ao
apelante, uma vez que o montante de 7.99% ao mês consta no demonstrativo como
resultante da soma com a capitalização mensal, o que justifica
o percentual
superior à taxa fixa mensal de 6.99% ao mês, conforme ID
48126169 (autos de origem).

Em relação à alegada inexistência da mora, assevera-se que, para sua descaracterização, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
nº 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do
Tema 28
, segundo o qual: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Porém, no caso
sub judice
, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ademais, ressalta-se
que o apelante não apresentou sequer qualquer documento ou extrato bancário a comprovar que pagou
ao menos parcialmente o montante cobrado
pela apelada, a fim de afastar a
alegada
mora
,
e
não apontou qual seria o valor que entende devido
ou juntou planilha de
cálculo
.

Ressalta-se que, nos embargos monitórios
fundados
em excesso de cobrança, não basta a alegação de juros abusivos, anatocismo e encargos moratórios indevidos, pois deve haver a indicação do valor tido como efetivamente devido, junto com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida nos termos do
art. 702, § 2º do CPC
, nestes termos:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art.
701 ,
embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

[...] [grifo nosso]

Inclusive
,
uma vez não cumprido tal ônus, a alegação de excesso de cobrança não deve ser conhecida,
rejeitando-se os embargos monitório
s
ou a alegação de excesso
, conforme dispõe o
art. 702, § 3º do CPC
,
in
verbis
:

[...]

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

[grifo nosso]

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. MÚTUO DERIVADO DE PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS. COVID 19. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA. REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULO. INCOMPROVADO. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO
. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pegasus Construções e Empreendimentos Ltda contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A., rejeitando os embargos monitórios e convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos necessários para a procedência da ação monitória e se houve excesso de cálculo nos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (Art. 700 do CPC)

4. No caso, a prova escrita apresentada pelo autor, incluindo a cédula de crédito bancário e a memória de cálculo do débito, é suficiente para a propositura da ação monitória.

5.
A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido, conforme art. 702, §§ 2º e 3º do CPC. Nesse sentido, a parte recorrente não comprovou a existência de excesso de cobrança nem indicou o valor que considera correto, o que inviabiliza a acolhida de seus embargos monitórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de valores em dinheiro (Art. 700, I do CPC).

Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, (art. 702, §§ 2º e 3º do CPC)

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 700, 702, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29/02/2016; STJ, Súmula nº 247; TJ-MT, N.U 1026675-25.2022.8.11.0003, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 24/09/2024.

(N.U 1004169-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –– COBRANÇA DE TAXAS E SEGUROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO
– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial, dentre os quais que houve a cobrança de seguros por parte da instituição financeira.

3. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes do STJ.

4. As questões não analisadas pelo juízo de origem, se analisadas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(N.U 1008873-19.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Desse modo, também não assiste razão
ao apelante
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025